Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PARCIALMENTE CUMPRIDA. NOVA INTIMAÇÃO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A contradição é a apresentação de proposições inconciliáveis; trata-se de apresentação, no mesmo acórdão, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso.

2. O acórdão embargado registrou expressamente as razões que fundamentaram a decisão, deixando claro que, mesmo após a reiterada determinação de emenda à petição pelo juízo a quo, a parte deixou de cumprir as formalidades que revestem a peça processual.

3. No caso dos autos, a justificativa do embargante, embasada por exame que comprova que um dos patronos contraiu COVID-19, não se sustenta, tendo em vista que só seria cabível a situação em que exista um único procurador constituído nos autos, conforme entendimento do STJ.

4. Também, não consta nos autos pedido do embargante determinando exclusividade de intimação a determinado patrono.

5. Inexistentes os vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.